Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR PEREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que não conheceu de sua exceção de pré-executividade, apresentada em sede de execução por quantia certa requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Inicialmente, o BANCO BRADESCO ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia de mútuo feneratício. Ante o insucesso na retomada do bem, requereu a conversão do feito em execução por quantia certa. O executado foi citado por edital e não compareceu aos autos, sendo representado pela Defensoria Pública e no exercício da Curadoria Especial. Nessa condição, foi apresentada exceção de pré-executividade e sustentando a inexistência de título executivo, porque o contrato não teria sido assinado por duas testemunhas. O juízo indeferiu o processamento da defesa, por entender tratar-se de embargos à execução e que deveriam ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Nas razões recursais, defendeu a admissibilidade da exceção de pré-executividade como meio de insurgência contra vícios formais no processo de execução. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da objeção de pré-executividade e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo por se tratar de parte representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos. Deixo de receber a petição retro, porquanto os EMBARGOS À EXECUÇÃO devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, §1o, CPC). Fica o executado intimado a providenciar a correta distribuição em 05 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) Portanto, é admissível a exceção quando seu fundamento assenta-se em eventual vício formal do título que lastreia a execução. O executado, representado pela Curadoria Especial sustenta em sua defesa a falta de título executivo, ou seja, pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Para tanto, aduziu que o contrato não seria dotado de força executiva, porque desprovido da assinatura de duas testemunhas. Porém, incabível determinar ao juízo que conheça da exceção, porque isso resultaria em subtrair do Colegiado a apreciação e discussão do recurso, uma vez que estaria exaurida a prestação jurisdicional e de forma irreversível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, em parte, para suspender os efeitos da decisão recorrida, mas sem prejuízo do credor prosseguir com a busca de bens do devedor, ficando vedado qualquer ato de alienação ou adjudicação em favor do credor e até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator